Tribunal: TJMT
Processo: 0002374-37.2010.8.11.0040
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002374-37.2010.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AMELIO ZANINI - CPF: 065.790.009-53 (APELANTE), VINICIUS ALEXANDRE DE MELO E RODRIGUES - CPF: 775.999.699-34 (ADVOGADO), SANTA FE INSUMOS AGRICOLA LTDA - CNPJ: 08.159.989/0001-92 (APELADO), JOICE WOLF SCHOLL - CPF: 787.120.170-00 (ADVOGADO), LUCIANO SILLES DIAS - CPF: 266.211.538-64 (ADVOGADO), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO), ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - CPF: 946.026.541-34 (ADVOGADO), DOMINGOS FARIAS - CPF: 326.634.121-04 (APELADO), IVANIR AUDETE MORENO - CPF: 362.674.901-06 (APELADO), JOICE WOLF SCHOLL - CPF: 787.120.170-00 (APELADO), DOMINGOS FARIAS - CPF: 326.634.121-04 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANIR AUDETE MORENO - CPF: 362.674.901-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON MARTINELLI - CPF: 551.270.960-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMAR SELMO FARIA - CPF: 621.598.791-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO JORGE AGOSTINHO - CPF: 220.923.498-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ROBERTO CAVICHIOLI - CPF: 099.398.458-47 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA PAULA BELLATO - CPF: 021.196.301-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002374-37.2010.8.11.0040

APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO - IMPROCEDÊNCIA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - NULIDADE DA SENTENÇA - DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS - PEÇAS DO PROCESSO FÍSICO QUE NÃO FORAM DIGITALIZADAS, INCOMPLETAS OU FORA DE SEQUÊNCIA - INEQUÍVOCO PREJUÍZO ÀS PARTES - NECESSIDADE DE RESTAURAÇÃO DAS PEÇAS PROCESSUAIS - NULIDADE DA SENTENÇA - RECURSO PROVIDO.

O processo não pode prosseguir sem a devida reconstituição, porque na digitalização algumas páginas foram suprimidas, outras incompletas ou fora de sequência, o que gera inequívoco prejuízo a parte.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Amélio Zanini
, de sentença que julgou improcedente os Embargos de Terceiro opostos contra
Santa Fé Insumos Agrícola Ltda.
.

Argui a preliminar de cerceamento do direito de defesa em razão do julgamento antecipado e o não exame das provas produzidas, em especial a testemunhal. Explica que o juízo consignou não ter havido instrução processual, contudo, diz que a instrução ocorreu com a oitiva das testemunhas. Informa que ao digitalizar os autos, tal prova não constou do procedimento, o que foi impugnado. Porém, o Juízo proferiu sentença sem examinar a impugnação e, por consequência, não apreciou a prova produzida.

Alerta que as provas produzidas serviriam para uma cognição exauriente do feito, o que não foi observado pelo Juízo.

Aduz, também, ser imprescindível a produção da prova pericial, o que não foi oportunizado. Quanto à necessidade de tal prova, diz ser imprescindível para delimitar a existência ou não da cobrança de encargos abusivos na relação contratual, além de se tratar de questão fática.

Sustenta, de outra via, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Realça o defeito na digitalização dos autos para que seja acolhida a preliminar, com a devolução dos autos e apreciação da prova testemunhal.

No mérito, alega a falta de fundamentação do Juízo quanto ao pleito de litispendência. Assevera ser o proprietário do soja arrestado por força do contrato de arrendamento firmado com o devedor Domingos Farias. Requer o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença para dar provimento aos Embargos de Terceiro.

Contrarrazões (id 149818437). Rebate as razões do recurso e pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002374-37.2010.8.11.0040

VOTO -
PRELIMINAR – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA

O recurso é de sentença que julgou improcedente os Embargos de Terceiro opostos por Amélio Zanini contra Santa Fé Insumos Agrícola Ltda., ao considerar o direito de preferência e sequela por parte da embargada, ora apelada, em razão do registro de CPR em seu favor, bem como por não haver nos autos
“prova robusta quanto à propriedade dos grãos pelo embargante”
.

O apelante alega que o Juízo não examinou adequadamente as provas produzidas, porque no momento da digitalização houve erro que importou na reprodução incompleta ou mesmo na ausência de peças do processo.

Em exame ao processo digitalizado (id 149818416 e ss), denota-se que efetivamente há várias falhas na digitalização, tornando incompleto o processo.

Verifica-se, inclusive, que o erro de digitalização foi objeto de manifestação (id 149818430), o que não foi apreciado pelo Juízo.

Chama-se atenção que a falha alcançou a digitalização das folhas que trazem a audiência de instrução, na qual se deu a oitiva de testemunhas, fato que levou o Juízo a entender pelo julgamento antecipado da ação de maneira equivocada.

Ora, como anotado, a sentença de improcedência entendeu não haver prova robusta quanto à propriedade dos grãos. E, de acordo com o apelante, a oitiva das testemunhas realizada na audiência que foi desconsiderada pelo Juízo, por não constar dos autos digitalizados, tem exatamente a finalidade de comprovar a propriedade dos grãos.

Nesse ponto, é possível verificar na aba
“dados do processo referência”
, a ocorrência da audiência de instrução no dia 08/03/2016 (id evento 167348938).

Nesse contexto, pode-se concluir que muitas das peças do processo físico estão fora de sequência ou não foram digitalizadas e que mesmo após manifestação não foi realizado o conserto.

Fato é que o processo não pode seguir sem a devida reconstituição, porque na digitalização além de ter sido suprimida algumas das páginas, outras se encontram incompletas e fora de sequência, de sorte a trazer grave prejuízo às partes.

Desta feita, o Juízo deverá providenciar a restauração dos autos, de modo que nula é a sentença proferida.

Posto isso,
acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa e dá-se provimento ao recurso, para o fim de declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos a origem, para a devida restauração das peças faltantes e prolação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022